Tribunal: TJSP
Processo: 2263258-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer cc outros pleitos – Cumprimento Provisório – Bloqueio de valores do plano de saúde – Astreintes – Possibilidade – Descumprimento da ordem judicial liminar – Mostrada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico na Autora – Embora passível de revisão (art. 537, CPC), ausentes justificativas para o afastamento ou a redução do valor nesse

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer cc outros pleitos – Cumprimento Provisório – Bloqueio de valores do plano de saúde – Astreintes – Possibilidade – Descumprimento da ordem judicial liminar – Mostrada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico na Autora – Embora passível de revisão (art. 537, CPC), ausentes justificativas para o afastamento ou a redução do valor nesse momento processual – Decisão mantida – Recurso improvido.